Tribunal: TJBA
Processo: 8052287-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052287-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: POLIANA SOARES SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

SR09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE. MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. REDE CREDENCIADA INADEQUADA. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAVE EM MENOR DE IDADE. ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Rejeitada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que, embora a agravante tenha reiterado argumentos apresentados em recurso anterior, impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. O cerne da controvérsia reside na adequação do tratamento indicado pela rede credenciada às necessidades específicas de paciente menor de idade com obesidade grave. Demonstrou-se que o tratamento especializado prescrito, sob regime de internação, não está disponível no estabelecimento indicado pela operadora, sendo incompatível com as peculiaridades do caso.

3. A indicação médica específica de tratamento sob regime de internação, com expressa contraindicação cirúrgica em razão da idade da paciente (12 anos), aliada à comprovação de que o estabelecimento credenciado não oferece o tratamento prescrito, justifica a determinação de custeio em estabelecimento não credenciado.

4. O descumprimento reiterado da decisão judicial por mais de 8 meses, com comprovado agravamento do quadro clínico da paciente (aumento de 106kg para 113kg), legitima a medida coercitiva de bloqueio de valores.

5. O bloqueio de valores, determinado pelo juízo de origem, revela-se adequado e proporcional, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional em demanda envolvendo o direito fundamental à saúde de menor de idade.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade excepcional de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS quando inexistente substituto terapêutico adequado, especialmente em se tratando de paciente menor de idade.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8052287-46.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravados M. L. D. O. , representada pela sua genitora POLIANA SOARES SILVA LOPES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA